Tribunal: STF
Processo: AI 388896
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. É inviável o processamento do extraordinário para debater
matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa a
pressuposto de admissibilidade de recurso trabalhista  (falta de
autenticação das peças do traslado do agravo de instrumento).
2. Ausência de prequestionamento dos artigos 37, II e 114, da
Constituição.
3. Agravo regimental improvido.